Tribunal: STF
Processo: Pet 14692
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Os autos tratam de Interpelação Judicial ofertada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em desfavor do Deputado Federal Marco Antônio Pereira Gomes (“Zé Trovão”).



    Em síntese, o requerente alegou que, durante sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Instituto Nacional do Seguro Social (CPMI-INSS), no último 6 de outubro, o congressista teria proferido falas que culminaram em violar não apenas “a esfera pessoal do advogado mencionado”, mas também a “honra objetiva da classe e o prestígio institucional da OAB”.



    Requereu-se, na petição, a interpelação judicial do demandado, a fim de que confirmasse, negasse ou contextualizasse o teor de suas afirmações (doc.1).



    A Procuradoria-Geral da República requereu a notificação do interpelado para, querendo, oferecer explicações, na forma do art. 144, do Código Penal (doc. 10).



    Em resposta, o interpelado ofereceu retratação, manifestando-se, em síntese, da seguinte forma:



    O Interpelado, embora entenda que suas declarações foram proferidas no exercício de seu mandato parlamentar, em estrita observância ao direito de crítica e fiscalização que lhe são inerentes, e que a Constituição Federal lhe assegura a inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos (Art. 53), vem, por meio desta, apresentar sua formal retratação. 



    O Interpelado reconhece que a afirmação de que 'escritórios de advocacia servem para lavar dinheiro', proferida durante a 14ª Reunião da CPMI do INSS, pode ter sido interpretada de forma generalizada e ofensiva à advocacia, razão pela qual se retrata expressamente desta declaração. 



    Reafirma, outrossim, seu profundo respeito à Ordem dos Advogados do Brasil e à essencial função que a advocacia desempenha na administração da justiça, conforme previsto no Art. 133 da Constituição Federal. 



    Declara que suas palavras foram proferidas no calor do debate parlamentar e que não teve a intenção de ofender a honra de nenhum advogado ou da instituição OAB. Caso suas declarações, mesmo sem a intenção de ofender, tenham causado algum dano à imagem da advocacia, o Interpelado apresenta suas sinceras desculpas.



    O Interpelado reitera seu compromisso com a defesa dos interesses da sociedade e o respeito às instituições democráticas. 



    As matérias jornalísticas abaixo, que tratam da necessidade de regulamentação para prevenir a lavagem de dinheiro por meio de escritórios de advocacia, apenas contextualizam a preocupação do Interpelado com a questão, sem que isso represente qualquer intenção de generalizar ou ofender a advocacia. 



    O Interpelado se compromete a, no futuro, ser mais cuidadoso em suas declarações, evitando generalizações que possam ser interpretadas como ofensivas à advocacia. 



    Espera que este gesto de retratação contribua para o restabelecimento de um diálogo construtivo entre o parlamento e a advocacia, em prol do interesse público e da defesa do Estado Democrático de Direito. 



    Por fim, o Interpelado destaca sua enorme consideração pelos Advogados do Brasil, reconhecendo que, não fosse a atuação diligente destes profissionais, não estaria hoje em liberdade e nem teria condições de disputar a última eleição. Reforça, ainda, que jamais teve a intenção de imputar qualquer acusação à Ordem dos Advogados do Brasil, instituição que reúne em seus quadros alguns dos mais brilhantes juristas deste país (doc. 18 - grifei).



    É o breve relatório.



    Decido.



    A presente Petição cumpriu sua finalidade, impondo-se o reconhecimento do exaurimento de seus efeitos processuais.



    De fato, o pedido de explicações constante do art. 144, do Código Penal, é medida preparatória e facultativa para subsidiar, se for o caso, a abertura de inquérito policial ou a propositura de ação penal. Não se trata, enfatizo, de instrumento para apurar autoria ou delinear o mérito da suposta ofensa proclamada (PET n. 7.281, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 31/10/2017).



    Nesse sentido, diante de sua natureza cautelar e da manifestação do interpelado já devidamente colacionada aos autos, encontra-se esgotada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, julgo extinto o presente processo, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Intimem-se o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil a Procuradoria-Geral da República e o requerido.



    Publique-se.



    Arquivem-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator